Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que recebeu em parte a inicial e excluiu os pleitos formulados em desfavor de nosocômio particular, assim como aqueles relativos à obrigação do agravado em suportar as despesas realizadas com a internação da recorrente em leito de UTI. Em consulta aos autos principais, constata-se que a agravante “foi admitida em leito regulado de UTI” (ID de origem 174285094). Intimadas para se manifestarem quanto à perda do objeto recursal, a agravante requereu o prosseguimento do feito e o recorrido a sua extinção (IDs 53051969 e 53298192). Ministério Público oficiou pela negativa de seguimento ao agravo (ID 55365411). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANA LIZ COCCO GOMES DE BARROS, representada por seu genitor LEANDRO TEIXEIRA GOMES DE BARROS, contra o DISTRITO FEDERAL e o HOSPITAL SÃO MATEUS, para obter provimento judicial que imponha ao primeiro requerido a obrigação de lhe fornecer leito de UTI em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades e, ao segundo requerido, a obrigação de se abster da cobrança de despesas hospitalares, em desfavor de outros que não o DISTRITO FEDERAL, havidas após o pedido de transferência para leito público. Autos relatados na decisão ID 165056697, que concedeu a gratuidade de justiça e ratificou a tutela deferida. A parte autora requereu "(i) a conservação da competência desse Juízo e o regular processamento desta causa; ou, (ii) na hipótese de Vossa Excelência compreender que esse Juízo não possui competência para processar e julgar esta causa, a remessa dos autos a um dos Juízos da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, para apreciação dos pedidos cumulativamente deduzidos na demanda", ID 165218359. Decisão ID 165334026, manteve a decisão proferida e restituiu o prazo para a parte autora se manifestar quanto à cumulação indevida. A parte autora declarou ciência e reiterou seu posicionamento, ID 165424198. I _ DA COMPETÊNCIA O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". 1 _ Dessa forma, devido à condição de maior vulnerabilidade da autora, de 16 anos de idade, assim como considerando a obrigação de o Poder Público assegurar ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. 1.1 _ Anote-se a prioridade na tramitação. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência foi parcialmente concedida pelo Juízo Plantonista no 10/07/2023, ID 164874527 e ratificada por este Juízo, ID 165056697. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Pelas razões declinadas na decisão ID 165056697, recebo em parte o pedido inicial, somente no tocante ao fornecimento de serviço de saúde direcionado ao Distrito Federal. 3 _ Ante a impossibilidade de auto composição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006.” Em consulta aos autos principais, constata-se que a agravante “foi admitida em leito regulado de UTI” (ID de origem 174285094). Lado outro, houve manifestação da recorrente esclarecendo que houve “transferência para UTI da rede pública” no mesmo dia em que a ação foi ajuizada (ID de origem 180175598). Neste ponto, e conforme manifestação da Procuradoria de Justiça, não há despesas a serem custeadas em hospital particular (ID 55365411). Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que a ausência de internação em nosocômio particular impossibilita a formulação de pleitos em seu desfavor e afasta a hipótese de obrigação do agravado em suportar as dívidas com a internação da recorrente em leito de UTI. Assim, não haveria utilidade em caso de eventual provimento do recurso. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46